Tribunal: TJSP
Processo: 2114061-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Verbas estatutárias sonegadas pelo Município – Dano moral em prol de servidor(a)-agravado(a) – Arbitramento em R$ 2.000,00 – Recurso pelo Município de Campo Limpo Paulista – Desprovimento de rigor.
Valor adequado e consentâneo ao já arbitrado em outras demandas idênticas – Binômio de que a indenização não pode ser nem excessiva sob pena de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Verbas estatutárias sonegadas pelo Município – Dano moral em prol de servidor(a)-agravado(a) – Arbitramento em R$ 2.000,00 – Recurso pelo Município de Campo Limpo Paulista – Desprovimento de rigor.
Valor adequado e consentâneo ao já arbitrado em outras demandas idênticas – Binômio de que a indenização não pode ser nem excessiva sob pena de constituir o enriquecimento sem causa do lesado e tampouco ínfima sob pena de servir a um só tempo desmerecer o lesado e servir de estímulo a novas práticas indevidas.
R. decisão mantida, com majoração dos ônus sucumbenciais (Tese fixada pelo E. STJ) - Recurso desprovido.